Tribunal: TJES
Processo: 5002982-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002982-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILCE GOMES PEREIRA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
5002982-68.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ADILCE GOMES PEREIRA

EMBARGADOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interpostos por
ADILCE GOMES PEREIRA

por suposta omissão no v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão quanto ao argumento de que o percentual do adicional de assiduidade deve ser apurado no importe de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, na forma do pedido aduzido na inicial, e não apenas até a extinção da FUNEVE.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar Relator, a fim de sanar a omissão relacionada ao pedido para que o percentual de adicional de assiduidade seja apurado no importe de 1% (um porcento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, mas sem conferir efeitos infringentes, visto que o art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95 apenas assegura a vantagem obtida até a extinção da FUNEVE, e para, de ofício, modificar o capítulo da verba honorária, a fim de determinar que a fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais seja realizada na fase de liquidação de sentença, após a apuração do montante da condenação.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, cuida-se
de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interpostos por
ADILCE GOMES PEREIRA

por suposta omissão no v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão quanto ao argumento de que o percentual do adicional de assiduidade deve ser apurado no importe de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, na forma do pedido aduzido na inicial, e não apenas até a extinção da FUNEVE.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Tendo isto em mente, verifico que, quanto à alegada
omissão em relação à análise do pedido de que o percentual do adicional de assiduidade deve ser apurado no importe de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, na forma do pedido aduzido na inicial, e não apenas até a extinção da FUNEVE, assiste razão ao embargante.

Todavia, não há que se falar em adoção do percentual de 25%, correspondente ao quantitativo total trabalhado, vez que, c
om a extinção da FUNEVE, automaticamente a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha-ES (Lei Municipal nº 2.398/87).

A despeito disso, no escopo de preservar o direito adquirido dos professores oriundos da FUNEVE, foi garantida aos servidores efetivos do quadro suplementar daquela fundação, nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995, a manutenção do percentual de adicional de assiduidade até então concedido em suas remunerações exclusivamente pelo período que desenvolveram suas funções na FUNEVE, o que obsta o acolhimento do pedido da recorrente.

Em relação à sucumbência, entendo, assim como o magistrado de piso, que é recíproca, porquanto a autora/agravante foi vencida no pedido indenizatório por danos morais.

Dessa forma, ambas as partes restaram vencedoras e vencidas, não sendo o caso de sucumbência mínima, eis que dos pedidos julgados na decisão agravada (adicional de assiduidade e danos morais) a autora venceu a metade.

Com relação ao
quantum
fixado, todavia, entendo que a decisão merece reforma, de ofício,

uma vez que o
decisum
em análise deve ser liquidado em fase processual posterior, aplicando-se a regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença em face da Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
, para sanar a omissão apontada,
sem efeitos infringentes
, alterando, de ofício o capítulo atinente à verba honorária, para determinar que a fixação do percentual de honorários sucumbenciais seja realizada após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – FUNEVE – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – PERCENTUAL APURADO PELO TEMPO DE EXERCÍCIO DO SERVIDOR – NÃO APLICAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FICXADA APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – A embargante defende que o percentual do adicional de assiduidade deve ser apurado no importe de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, na forma do pedido aduzido na inicial, e não apenas até a extinção da FUNEVE, assiste razão ao embargante.

3 – Todavia, não há que se falar em adoção do percentual de 25%, correspondente ao quantitativo total trabalhado, vez que, com a extinção da FUNEVE, automaticamente a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha-ES (Lei Municipal nº 2.398/87).

4 – Sentença parcial de mérito alterada de ofício, para determinar que a fixação do percentual de honorários sucumbenciais seja realizada após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, ante a iliquidez da sentença proferida em face da Fazenda Pública.

5 – Embargos providos sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.